Tribunal: STF
Processo: ARE 1473572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Pretensão a concessão da aposentadoria especial, com integralidade e paridade, bem como ao pagamento de abono de permanência e das verbas vencidas desde o requerimento administrativo até a efetiva aposentação - Sentença de procedência em parte, para reconhecer como atividade especial, os períodos trabalhados na função de “auxiliar de enfermagem” de 01/12/1.992 a 11/06/1.997, e de “enfermeira” de 05/01/1.998 a 05/12/2.019, sem, contudo, reconhecer o direito à aposentadoria especial da apelante MARILZA - Pleito de reforma da sentença - Não cabimento - Servidora que demonstrou o exercício de atividade em condições especiais nos períodos de 01/12/1.992 a 11/06/1.997, totalizando 04 anos, 06 meses e 10 dias, e no período de 05/01/1.998 a 05/12/2.019, totalizando 21 anos e 11 meses, insuficientes para completar os 25 anos necessários à aposentadoria especial - Possibilidade, todavia de averbação do referido tempo especial - Sentença mantida - APELAÇÃO não provida - Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o valor da causa atualizado (R$ 98.521,53, de 28/05/2.020) em desfavor do apelante MARILZA, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º da EC 41/03; 2º da EC nº 47/05; e 40, §§3º e 4º, inciso III, §10 e 17º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de ação ordinária promovida por servidora pública estadual, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem no período de 01/12/1.992 a 11/06/1.997 e desde 05/01/1.998, ocupante do cargo de enfermeira, objetivando a concessão da aposentadoria especial, com integralidade e paridade, bem como o pagamento de abono de permanência e das verbas vencidas desde o requerimento administrativo até a sua efetiva aposentação.



    O direito à aposentadoria especial dos servidores públicos está previsto no artigo 40 da Constituição Federal, com as alterações dadas pelas Emendas Constitucionais nºs 41, de 19/12/2.003 e 47, de 05/07/2.005, já citado na nota de rodapé nº 01.



    (...)



    Cumpre mencionar que, em situação similar, em razão da inércia estatal quanto à regulação da matéria, o C. Supremo Tribunal Federal, julgando o Mandado de Injunção nº 721/DF, reconheceu a omissão legislativa, decidindo ser aplicável de forma supletiva aos servidores públicos estaduais o regramento contido no artigo 57, parágrafo 1º, da Lei nº 8.213, 24/07/1.991, nos seguintes termos:



    (...)



    Perfeitamente possível, então, a adoção ao servidor público estadual das regras do Regime Geral de Previdência (artigo 57 da Lei Federal nº 8.213, de 24/07/1.991 já citado na nota de rodapé nº 03) a fim de permitir a averbação do tempo de serviço prestado em condições especiais para fins de concessão da aposentadoria especial.



    (...)



    Nota-se que o parágrafo 3º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.213, de 24/07/1.9912 é expresso no sentido de que a concessão da aposentadoria especial depende da exposição do segurado a agentes insalubres de forma não intermitente, o que não ocorreu no caso concreto porque, conforme muito bem observado pela i. Magistrada sentenciante, a apelante MARILZA foi demitida do cargo de “auxiliar de enfermagem” em 11/06/1.997 e admitida no cargo de “enfermeira” em 05/01/1.998 (fls. 27/28), período em que não ficou exposta a fatores de riscos, não sendo permitida a soma de períodos para fins de concessão de aposentadoria especial quando a exposição às condições especiais não se der de forma permanente pelo período ininterrupto de, no caso, 25 anos.



    Assim, a despeito da notícia de aposentação da apelante MARILZA em 02/08/2.022, da análise dos documentos coligidos nos autos, constata-se que quando do pedido administrativo em 28/03/2.019, a referida apelante não preenchia os requisitos necessários à aposentação especial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente